Tribunal: TJES
Processo: 5008344-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008344-33.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ENIVALDO CLAUDIANO AMARAL

RECORRIDO: DIEGO DOS SANTOS BISPO 07228625552 e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008344-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ENIVALDO CLAUDIANO

RECORRIDOS (AS): DIEGO DOS SANTOS BISPO 07228625552, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA.
FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA TÃO SOMENTE DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ENIVALDO CLAUDIANO
, ora Recorrente, em face de
EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
, ora Recorridos.

Relata a Recorrente que celebrou contrato com a Recorrida nº 07041003, tendo pago de entrada o valor de R$ 18.654,63 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), acreditando se tratar de uma carta de crédito no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com parcelas no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Narra o Recorrente que no dia 28 de fevereiro de 2023 recebeu um boleto da Recorrida no valor de R$ 2.665,00 (dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais) para ser pago, ocasião em que se dirigiu até a empresa Recorrida para entender o que estava acontecendo, quando lhe foi informado que na verdade se tratava de um contrato de consórcio de nº 07041003, com valor do crédito de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Aduz o Recorrente que, sentindo-se lesado por se tratar de um contrato de consórcio, solicitou o cancelamento do contrato e o valor pago de volta, contudo, a Recorrida lhe informou que o valor só poderia ser devolvido quando o grupo do consórcio finalizasse, e que só receberia 20% (vinte por cento) do valor pago.

Desta forma, o Recorrente cancelou o contrato e se direcionou a Delegacia para relatar o ocorrido e prestar queixa, gerando o Boletim Unificado de nº 050641690 – Id. 8074293.

Diante disso, o Recorrente manejou a presente demanda requerendo a restituição do valor pago no valor de R$18.654,63 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 7.385,37 (sete mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

As Recorridas apresentaram contestações nos Id’s. 8074329 e Id. 8074322, alegando, em síntese, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa e a impossibilidade de tramitação no Juizado Especial; inépcia da inicial e no mérito sustentam a regularidade do contrato firmado entre as partes e pugnam pela improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8074349), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir ao requerente a importância de R$ 18.404,63 (dezoito mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e três centavos), em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, a ser corrigida monetariamente pelo índice da corregedoria local, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do plano.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8074365). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos Autorais nos exatos termos da inicial.

A Ré EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA apresentou contrarrazões (Id 8074368) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Ré COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA não apresentou contrarrazões (Id. 8074370).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente, diante da documentação acostada no Id. 8553167, ainda que de forma extemporânea – Id. 8553156,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a ENIVALDO CLAUDIANO, e por consequência lógica, indefiro a impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões pela Ré EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA, o que faço pautado no fundamento constitucional da
inafastabilidade do Poder Judiciário
(art. 5º, XXXV[1], CF/88) somado com os princípios basilares da
simplicidade e da informalidade
(art. 2º, LJE[2]) que regem o sistema dos Juizados Especiais, uma vez que o Autor é pessoa simples, ajuizou a presente demanda sem patrocínio de advogado, tendo dificuldade de apresentar a cópia da carteira de trabalho e do contracheque à Defensoria Pública no prazo determinado por este Juízo – Id. 8553156.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de acolhimento das razões recursais.

De início, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Na espécie, após análise da documentação juntada à inicial e do arcabouço probatório dos autos, divirjo do entendimento do magistrado de primeiro grau, posto que, a meu ver, é verossímil a narrativa de que a promessa de contemplação de financiamento de imóvel, num curto espaço de tempo foi fator determinante para que o Recorrente aderisse ao contrato proposto pela Recorrida, na modalidade consórcio.

Afirma o Recorrente que acreditou na falsa promessa divulgada pela representante da Recorrida e que em nenhum momento informaram que seria contrato de consórcio, além disso, não explicaram o contrato, apenas colheram a assinatura do Recorrido, que começou a desconfiar quando o valor do imóvel não estava sendo liberado conforme haviam prometido.

Assim, criada a expectativa da obtenção de um consórcio já contemplado, onde seria possível alienar o próprio imóvel, o autor, ora Recorrente foi ludibriado pela vendedora com tal afirmação.

Desta forma, fica absolutamente claro que durante todo o procedimento de apresentação e de venda do referido plano consortil, o vendedor encarregado convenceu o Recorrente a adquirir uma cota de um grupo consortil e efetuar o pagamento de um lance, mediante informações e promessas que absolutamente não correspondiam à verdade.

Mesmo constando grifado no termo de adesão NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS, acredito que, com base em outros casos desse jaez e pautado no boletim de ocorrência realizado pelo Autor perante a autoridade policial (Id. 8074293), os vendedores se utilizaram de artifícios e argumentos para convencer o Recorrente a adquirir e a assinar os documentos.

O Recorrente aceitou o negócio induzido a erro quanto às suas características, de modo que somente aceitou porque lhe foi dito que a cota era contemplada, pois se não fosse, ele não contrataria o consórcio. Por essa razão, reconheço o vício da manifestação da vontade do autor, de modo que o contrato deve ser anulado e os réus devem restituir imediatamente os valores empregados na aquisição da cota.

Desta forma, o vendedor com este conjunto de procedimentos de forma reiterada, atentou contra o dever de informação estabelecido pelo artigo
31
do
CDC
.

Ademais, levando em consideração a vulnerabilidade do Recorrente e a condição de extrema vantagem do fornecedor, que se trata de pessoa jurídica, admite-se a inversão do ônus da prova. Não é razoável, portanto, exigir que o consumidor comprove que houve promessa de contemplação por parte do vendedor, o que se trataria de prova diabólica, impossível.

Outrora, ressalto que, em uma simples busca no sítio eletrônico do tribunal de justiça do nosso Estado, verifiquei centenas de processos ajuizados em face das Recorridas em que consumidores lesados pleiteiam o mesmo direito alegado pelo Recorrente, o que revela que as Recorridas se utilizam de uma prática enganosa de forma reiterada para atrair clientes e vender as cotas de consórcio.

Assim sendo, rechaço a argumentação da Recorrente no sentido de que não houve irregularidade, haja vista, constituir prática abusiva e defeito de informação, a utilização de
expedientes enganosos por administradoras de consórcios para iludir o consumidor com falsa promessa de sua contemplação em um curto prazo, mediante pagamento de lance, entre outras informações inverídicas com o escopo de induzir o consumidor à aquisição/contratação de bem imóvel ou móvel.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor considera ser abusiva a prática do fornecedor de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, nos termos de seu art. 39, inciso IV, segundo o qual é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços
“prevalecer-se da fraqueza a ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

De outro modo, não socorre as Recorridas a alegação de que o contrato de consórcio prevê as hipóteses de contemplação, por lance ou por sorteio, sem que tenha havido promessa de contemplação imediata, porquanto demonstrado, repito, mediante prova documental, que o repasse de informações equivocadas ao consumidor era prática comum entre os vendedores de consórcio, tanto que identificados outros casos semelhantes junto ao Poder Judiciário, com narrativas parecidas com a contida na petição inicial, em manifesta violação ao disposto nos arts. 6º, IV e 37, caput e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, destaco:

Art. 6º
. São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV
- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Art. 37
. É
proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
.

§ 1°
. É enganosa
qualquer modalidade de informação ou comunicação
de caráter publicitário, inteira
ou parcialmente falsa
, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Muito embora não desconheça o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Colégio Recursal, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema 312), sua aplicação se reserva aos casos de
desistência voluntária
por parte do consorciado,
ou seja, hipótese distinta da examinada nesta esfera recursal, em que a restituição de valores decorre da configurada falha na prestação de serviço por parte da administradora do consórcio e, por conseguinte, da resolução do contrato sem culpa do contratante.

Quanto à alegação defensiva de retenção da taxa de administração, a qual tem como finalidade remunerar a administradora de consórcio pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento, nos termos do § 3º[1] do art. 5º da Lei nº 11.795/2008, ressalto que, via de regra, é lícita a retenção do percentual estipulado a título de taxa de administração, calculado sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, o que não se verifica, todavia, quando a rescisão contratual ocorre por
culpa exclusiva da administradora de consórcio (falha na prestação do serviço), e não por desistência imotivada da consorciada, conforme verificado no caso concreto, devendo ser integral a restituição dos valores pagos pela consorciada,
sem retenção de qualquer parcela (taxa de administração, taxa de adesão, multas contratuais diversas e outros encargos porventura cobrados).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido". (TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

No tocante aos danos materiais, conforme comprovado nos autos (Id. 8074296) o Autor efetuou o pagamento de R$ 18.654,63 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), referente a entrada do contrato de consórcio firmado. Dessarte, faz jus à restituição do referido valor, corrigido monetariamente desde a data do desembolso.

Quanto a condenação em danos morais, como se sabe, o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para caracterização de ofensa ao direito da personalidade. Todavia, no presente caso,
a falsa promessa de rápida contemplação formulada pelo Recorrente incutiu no consumidor a legítima expectativa de poder conseguir a quantia necessária para aquisição de “sua casa própria”, “projeto de vida” da maioria da população brasileira. Logo, quando descobriu que tudo não passou de uma propaganda para induzi-la a contratação do consórcio, denota-se que esta frustração ultrapassa a linha do mero aborrecimento.

Em casos similares, colhe-se da jurisprudência, inclusive de nosso E. Tribunal de Justiça, o reconhecimento da existência de danos morais:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSO CIVIL – CONSÓRCIO PARA COMPRA DE IMÓVEL – INTERESSE DE AGIR DOS CONSORCIADOS – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE⁄UTILIDADE – FALSA PROMESSA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 30 DA LEI Nº 11.795⁄08 – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É inegável a existência de interesse de agir dos consorciados que buscam a tutela jurisdicional para que seja assegurada a restituição imediata das parcelas pagas sem qualquer desconto, sobretudo quando verificada a resistência oferecida pela administradora de consórcios. Precedentes deste Tribunal. 2. As provas testemunhais e documentais produzidas nos autos clarificam que os vendedores da apelante agiram dolosamente para induzir os consumidores a celebrarem os contratos de participação em grupo de consórcio sob a falsa promessa de que seriam contemplados dentro de breve período.
3. A administradora de consórcios tem o dever de garantir aos consumidores informações corretas, claras, precisas e ostensivas acerca das características do produto oferecido, em especial sobre o modo de contemplação, já que esta constitui a atribuição de crédito aos consorciados para a aquisição do bem imóvel pretendido
. 4. [...] 6.
A falsa promessa formulada pelos vendedores da apelante incutiu nos consumidores a legítima expectativa de serem contemplados dentro de breve lapso temporal e que assim poderiam conseguir a quantia necessária à aquisição do imóvel comercial almejado, denotando que a frustração dos hipossuficientes ultrapassou a seara do mero aborrecimento.
7. A importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada a título de danos morais para cada apelado mostra-se adequada ao caráter pedagógico e indenizatório do dano moral, sem importar em enriquecimento sem causa, denotando a razoabilidade e proporcionalidade da valoração realizada pelo órgão a quo. 8. Não há que se falar no reconhecimento de sucumbência recíproca quando os pedidos formulados na inicial são julgados totalmente procedentes. Precedentes deste Tribunal. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00065842820138080035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017).

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota com promessa de contemplação
– Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, gravada e trazida aos autos – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo. 2. DANOS MORAIS –
Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de bem de seu interesse - Precedente desta C. Câmara, envolvendo a mesma administradora de consórcios - Danos morais configurados
– Indenização fixada em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), sem exageros, não comportando portanto redução. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10222104320178260451 SP 1022210-43.2017.8.26.0451, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO CONSÓRCIO IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PROPAGANDA ENGANOSA - DANO MORAL - CABIMENTO. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta ou de um comportamento positivo de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Demonstrado que o fornecedor induziu o consumidor a erro no ato da contratação, mediante falsa promessa de contemplação antecipada em consórcio imobiliário, há de ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral e imediata dos valores pagos. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional e razoável.
(TJ-MG - AC: 10000190233965003 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021).

Com isso, a ré deve ser responsabilizada pelo dano moral pretendido (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. X e V, da CF).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tem-se que a indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos, apreciadas as circunstâncias do caso concreto (extensão do dano e capacidade econômica das partes), não podendo se tornar uma fonte de enriquecimento/empobrecimento indevido. Assim, ante a omissão legislativa acerca de critérios objetivos, cabe ao magistrado, quando do arbitramento do dano moral indenizável, ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a teoria do desestímulo, gravidade, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

Dito isto, no caso concreto, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, fixo a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual entendo ser razoável e proporcional para o caso em tela.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo,

voto
no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO,
reformando a sentença guerreada para acolher os pedidos Autorais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, com fulcro no art. 1013, § 3º, I, do CPC, por reputar a causa em condição para imediato julgamento,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença
para declarar a rescisão do contrato de adesão ao consórcio (Id. 8074295)
e para condenar as Recorridas/Requeridas de forma solidária a
restituírem de forma imediata a quantia de R$ 18.654,63 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos),

que deverá ser atualizado com juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso (10.02.2023 - Id. 8074296), e ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais
, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (data do julgamento deste recurso), que deverá ser corrigido pela taxa SELIC.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
Art. 5º (...) § 3º. A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.

[1]
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

[2]
Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)